Tribunal: TJPA
Processo: 0857543-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857543-33.2020.8.14.0301

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA., ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, NESTLE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÕES CÍVEIS
. ICMS. EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO FUNDADA EM DECRETO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 456/STF.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que concedeu parcialmente segurança para afastar a cobrança de ICMS na modalidade de antecipação especial com base em decreto estadual, por ausência de Lei em sentido estrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a legalidade da cobrança de ICMS antecipado com fundamento exclusivo em Decreto Estadual, diante da ausência de previsão expressa em Lei Estadual específica, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A antecipação do ICMS, sem substituição tributária, exige previsão em lei formal, conforme decidido pelo STF no RE 598.677 (Tema 456).

4. O Decreto Estadual nº 4.676/2001, ainda que regulamentador, não possui força normativa para antecipar o fato gerador do tributo, o que viola os princípios da legalidade e da reserva de lei.

5. A Lei Estadual nº 5.530/89, em sua redação original, não institui validamente a antecipação, sendo inócua sua delegação genérica ao regulamento.

6. A sentença de primeiro grau reconheceu corretamente o direito de não recolher ICMS antecipado com base exclusiva no decreto estadual, no período anterior à edição da Lei nº 9.389/21.

7. Inexistência de omissão a justificar a ampliação dos efeitos da sentença, que já abrange a fundamentação discutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e não providas.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, “a”, 150, I e III, “a”; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 29.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 02 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por NESTLÊ BRASIL LTDA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. 0857543-33.2020.8.14.0301).

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
concedo parcialmente a segurança pleiteada na inicial, nos termos da fundamentação, no sentido de:

1) Reconhecer e declarar o direito do impetrante de não sofrer cobrança de ICMS na forma de antecipação especial, apenas por ter débitos em aberto junto ao fisco paraense,
com fundamento no art. 114-E do Anexo I do Decreto n° 4.676/2001;

2) Proibir as autoridades coatoras de adotar medidas tendentes à cobrança de ICMS antecipado especial,
com fulcro no Decreto Estadual nº 4.676/2001;

3) Denego o pedido de que seja proibida a autoridade coatora de realizar futuras apreensões de mercadorias do impetrante em situações da mesma natureza, nos termos da fundamentação.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes.

Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta que o enquadramento da empresa impetrante na situação de “ativo não regular” decorre da inadimplência com obrigações tributárias devidamente formalizadas por meio de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), o que legitimaria as medidas administrativas adotadas pela Fazenda Pública, inclusive a exigência do recolhimento antecipado do ICMS.

Defende a legalidade da sistemática adotada pelo Estado do Pará, com base na Lei Estadual nº 5.530/89, no Regulamento do ICMS (Decreto Estadual nº 4.676/2001), bem como em Instruções Normativas que regulamentam a matéria, afastando a alegação de ausência de suporte legal para a cobrança antecipada do tributo. Aduz, ainda, que a medida não configura sanção política, tampouco há violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da Repercussão Geral, por haver previsão legal específica no ordenamento estadual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença, para denegar integralmente a segurança pleiteada, além da condenação da parte impetrante ao pagamento de honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais.

A impetrante interpôs apelação, aduzindo que a sentença merece reforma, pois, embora tenha reconhecido em sua fundamentação a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS antecipado com base em Decreto Estadual, limitou a concessão da segurança apenas ao disposto no art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral), fixou entendimento vinculante de que é inconstitucional a exigência de ICMS antecipado com base em Decreto do Poder Executivo, por se tratar de matéria de reserva legal (art. 97 do CTN).

Aduz que, além do art. 114-E do Anexo I, o RICMS/PA contém outros dispositivos que igualmente instituem a cobrança antecipada do ICMS sem amparo legal, como o art. 108, VII, “e”, c/c § 9º, do mesmo regulamento, razão pela qual a decisão deve ser ampliada para assegurar de forma abrangente o direito da Apelante de não se sujeitar a qualquer modalidade de cobrança de ICMS antecipado fundada exclusivamente em Decreto Estadual.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, com a concessão da segurança em sua integralidade, de modo a reconhecer o direito de apurar, escriturar e recolher o imposto estadual apenas no momento da saída das mercadorias, conforme previsto na legislação federal e estadual aplicável.

As partes apresentaram contrarrazões, mantendo posicionamentos contrários.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a éxaminá-las.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a concessão da segurança, para que a autoridade indicada como coatora se abstenha de realizar a cobrança de ICMS antecipado especial, com fulcro no Decreto Estadual nº 4.676/2001.

É cediço que, para a antecipação do fato gerador do tributo, faz-se necessária a previsão em lei, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 456), o que não ocorre no caso concreto, visto que as disposições constam no bojo de um Decreto estadual (RICMS/PA – Decreto nº 4.676/01).

Neste sentido dispõe a Constituição Federal em seus artigos 146, III, "a" e art. 150, I e III, "a",
in verbis
:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)

III - cobrar tributos:

a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;

Assim, não há legalidade na cobrança de
ICMS,
de forma antecipada, quando ausente, no Estado do Pará, lei em sentido estrito, que preveja tal situação.

Destaca-se que, em que pese a existência de previsão da cobrança de
ICMS

antecipado
no § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelo Decreto nº 4.676/2001, a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do
ICMS
de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará, nos termos da decisão exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema 456), na qual foi definido que a antecipação do pagamento do
ICMS
, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização. Vejamos:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário.
ICMS
. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.
2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.
4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do
ICMS
com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

No mesmo sentido, este E. Tribunal decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE
ICMS
. NÃO RECOLHIMENTO DE
ICMS

ANTECIPADO
POR FORÇA DA CONDIÇÃO DE "ATIVO NÃO REGULAR". TEMA 456 DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em saber se é juridicamente acertada a cobrança antecipada de
ICMS
quando da entrada da mercadoria no território paraense, quando caracterizada a situação fiscal do contribuinte como em "ativo não regular", ou seja, inadimplente com o recolhimento de
ICMS
.

O Supremo Tribunal Federal julgou, em 29/03/2021, o Tema 456 de Repercussão Geral, negando provimento ao Recurso Extraordinário n. 598677/RS, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, para fixar que "a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do
ICMS
para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito".

Assim, o Supremo Tribunal Federal assentou que não é possível que, por meio de simples decreto, a pretexto de fixar prazo de pagamento, se exija o recolhimento
antecipado
do
ICMS
na entrada da mercadoria no Estado-membro. Rechaçou também a possibilidade de previsão legal genérica.

Nesse cenário, considerando a inexistência de previsão expressa em lei estadual quanto a possibilidade de antecipação do recolhimento do
ICMS
na hipótese dos autos, estando prevista apenas na Instrução Normativa 13/2005 (art. 2º) e o Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), art. 108, §9º, conclui-se que a solução jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 456 de Repercussão Geral deve ser adotada neste caso, por ser idêntico àquele apreciado pela Suprema Corte, o que torna indevida a exigência de recolhimento
antecipado
do tributo.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedente os embargos à execução fiscal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007757-05.2016.8.14.0136 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/03/2022) (grifei).

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO
. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL. TEMA 456/STF. COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM DECRETO. INDEVIDA
. APREENSÃO DE MERCADORIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO. NATUREZA ADJACENTE AO ATO ABUSIVO. INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo, revogou a medida liminar e denegou a segurança postulada no sentido inibitório de cobrança antecipada de
ICMS
e da apreensão das mercadorias comercializadas pela impetrante; 2. A sentença denegou a ordem fundada nas respectivas premissas: a) a Lei Estadual nº 5530/89 autoriza a regulamentação da cobrança antecipada, que sobreveio com o Decreto nº 4676/2001; e b) há legitimidade na apreensão de mercadorias para melhor avaliação da ocorrência de infração de natureza tributária;
3. A teor do §7º do art. 150 da CF, a exigência do recolhimento do
ICMS
, sem substituição,
antecipado
ao fato gerador depende de previsão em lei em sentido estrito. Tema 456 do STF; 4. Apesar de o texto original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89 mencionar a possibilidade de antecipação do recolhimento do
ICMS
, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001
.
A efetiva instituição da obrigação de antecipação do tributo sobreveio com a nova redação do dispositivo, dado pela Lei nº 9.389, de 17/12/2021; 5. Tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pela autoridade dita coatora, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito líquido e certo da impetrante de recolher posteriormente o
ICMS
relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021, tendo a impetração do writ como termo inicial
; 6. O ato de apreensão das mercadorias em contexto é marcado por sua natureza adjacente à cobrança do recolhimento
antecipado
do
ICMS
, cuja arbitrariedade já restou reconhecida sobre o período datado. Logo, quaisquer medidas provenientes de tal conduta resultarão igualmente inválidas, incluindo a apreensão de mercadorias; 7. Deve, portanto, ser reconhecido o direito líquido e certo da apelante de ingressar livremente no território estadual as mercadorias acompanhadas de notas fiscais indicativas do fato gerador do
ICMS
ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, tendo a impetração do writ como termo inicial; 8. Apelação conhecida e provida. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024428-11.2007.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023) (grifei).

Desta forma, deve ser mantida a determinação quanto à impossibilidade de exigência antecipada de ICMS apenas com fundamento no Decreto Estadual nº 4.676/2001.

Registra-se que a previsão legislativa prevendo a antecipação, Lei 9.389/21, foi instituída em dezembro de 2021 e a concessão da segurança abrange o período anterior a esta data, haja vista que reconhece o direito à impossibilidade de exigência de ICMS antecipado apenas com fundamento em Decreto Estadual.

No mais, não prospera a pretensão da Impetrante, ora Apelante, de que seja reconhecida a necessidade de ampliação dos efeitos da sentença, haja vista que o julgado de 1º grau já reconhece expressamente a impossibilidade de exigência antecipação do ICMS com fundamento exclusivamente em Decreto Estadual, ao estabelecer a concessão da segurança para
“proibir as autoridades coatoras de adotar medidas tendentes à cobrança de ICMS antecipado especial, com fulcro no Decreto Estadual nº 4.676/2001”.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 02 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 03/03/2026